Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-82.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS. DECLARAÇÕES DE POLICIAL. FILMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.
I - Preserva-se a condenação pelo crime de furto qualificado por escalada, quando as declarações das testemunhas, dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e as filmagens das câmeras de segurança do local formam acervo firme e suficiente na comprovação da materialidade e da autoria.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - A associação criminosa é crime formal, cuja consumação ocorre no momento em que três ou mais agentes se associam de forma estável, habitual e permanente para o fim de praticar crimes, ainda que não os cometam, ao contrário do que ocorre no caso, em que o grupo efetivamente foi responsável por diversos furtos de cabos de energia.
IV- Presentes os requisitos do art. 44 do CP, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.